Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-54.2019.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000658-54.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Competência dos Juizados Especiais]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[CELIA DE SOUSA - CPF: 937.890.501-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), RENATA BAVARESCO DE SOUSA - CPF: 630.330.201-78 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – DOENÇA OCUPACIONAL - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO FUNCIONAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AFASTADA -TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – DATA IMEDIATAMENTE POSTERIOR AO DA RESPECTIVA CASSAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.

1. Faz
jus ao recebimento de auxílio-doença o segurado que comprovar estar incapacitado para o trabalho, possuir a qualidade de segurado e, comprovar período de carência mínima, exceto se não decorrer de acidente, doença ocupacional ou doença do trabalho.

2. Laudo pericial conclusivo pela incapacidade parcial e permanente com possibilidade de reabilitação em função compatível.

3.
Consectários legais em conformidade com Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

5. Recurso de apelação e Recurso Adesivo desprovidos.

6. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível em face da sentença prolatada nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença em Decorrência de Acidente de Trabalho c/c Aposentadoria por Invalidez em Decorrência de Acidente de Trabalho com Tutela Provisória de Urgência Antecipada n° 1000658-54.2019.8.11.0000 ajuizada por Célia de Sousa contra o Instituto Nacional do Seguro Social que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
com a condenação
da Autarquia Federal ao restabelecimento do
benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, bem como ao pagamento dos valores retroativos a data da cessação indevida do NB n° 6157528757 (09/01/2017, id 50729516), acrescidos dos consectários legais (Tema 905), sem prejuízo do pagamento de
honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas.

Em suas razões recursais, a Autarquia apelante sustentou que o laudo médico pericial não informou com precisão a data do início da incapacidade (DII), de modo que não há como aferir o requisito “qualidade de segurado” e tampouco o requisito “carência do benefício”.

Postulou a improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, que a data do início do benefício seja fixada da data do laudo pericial.

Nas contrarrazões, a recorrida se opôs expressamente a tese da Autarquia Federal e requereu a manutenção da sentença
a quo.

Por outro lado, no Recurso Adesivo, pretende a requerente a reforma da sentença para conversão do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez ao argumento que está totalmente incapacitada para o exercício das atividades laborais, eis que, foi identificado na perícia judicial o agravamento da enfermidade.

Instado, o INSS reiterou os termos da Apelação.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância ao artigo 178 do Código de Processo Civil.

Os autos foram redistribuídos a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Os julgamentos dos presentes recursos foram suspensos pelo Juiz Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes até prolação de decisão definitiva do Recurso Extraordinário
1859931/MT, 1865606/MT e 1866015/MT
pelo Superior Tribunal de Justiça da questão submetida ao
Tema n° 1053.

Sedimentado o Tema n° 1053 (Recurso Extraordinário
1859931/MT, 1865606/MT e 1866015/MT
) que o INSS não pode figurar como parte sem sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública, os autos retornaram para a Câmara Temporária de Direito Público ou Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível em face da sentença prolatada nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença em Decorrência de Acidente de Trabalho c/c Aposentadoria por Invalidez em Decorrência de Acidente de Trabalho com Tutela Provisória de Urgência Antecipada n° 1000658-54.2019.8.11.0000 ajuizada por Célia de Sousa contra o Instituto Nacional do Seguro Social que julgou parcialmente procedentes
os pedidos autorais

com a condenação
da Autarquia Federal ao restabelecimento do
benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, bem como ao pagamento dos valores retroativos a data da cessação indevida do NB n° 6157528757 (09/01/2017, id 50729516), acrescidos dos consectários legais (Tema 905), sem prejuízo do pagamento de
honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas.

Extrai-se dos autos que Célia de Sousa, atualmente com 51 (cinquenta e um) anos, ajuizou ação previdenciária destinada ao restabelecimento auxílio-doença acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez ao fundamento que laborou por alguns anos na indústria Santana Têxtil abastecendo máquinas com bobinas de linhas que pesavam mais de 03 (três) quilos, de hora em hora, o que motivou desenvolvimento de doença laboral equiparada a acidente de trabalho.

Pelo que consta, entre 03/07/2014 a 09/01/2017 a autora obteve a concessão do benefício previdenciário auxílio-doença por acidente de trabalho (NB 91), cessado por alta programada. Noutra ocasião (03/3/2018 a 05/05/2018) teve restabelecido o benefício de auxílio-doença comum (NB 31). A prorrogação do respectivo benefício previdenciário (NB 31) foi indeferida pela “não constatação da incapacidade laborativa”.

Irresignada com a postura da Autarquia Federal ingressou na via judicial e instruiu pleito autoral com laudos médicos particulares e atualizados que atestavam a gravidade da sua condição clínica.

A perícia médica judicial realizada em 31/07/2019 pelo Médico Dr. Diógenes Garrio Carvalho CRM-MT 4142, assim concluiu:

“Autora com quadro de incapacidade parcial e permanente para atividades de médio e grandes esforços; pode ser reabilitada em função compatível com a sua limitação”

Após a formalização da triangularização processual, resultou-se a seguinte sentença, com as alterações introduzidas pelo acolhimento dos embargos de declaração (id 50729508):

“Observo que o auxílio doença é devido quando houver sequelas que impossibilitem a prestação do labor habitualmente exercido, consolidando a incapacidade do trabalhador, como restou demonstrado no caso destes autos.

Com efeito, realizado exame pericial em 31 de julho de 2019, o médico consignou no laudo que a autora é portadora de
fibromialgia e tendinite nos ombros bilateral
(id. 24734168).

O referido exame aponta que
a doença causa incapacidade parcial e definitiva, podendo o quadro ser agravado com o desempenho de atividade que necessite elevar os membros superiores
(itens 3,4 e 5 – id. 24734168).

O perito concluiu que a autora
está com o quadro de incapacidade parcial e permanente para atividades de médio e grande esforço. Pode ser reabilitada em função compatível com a limitação
(item 4

– id. 24734168).

Diante do exposto, é possível concluir que desde a concessão do benefício auxílio doença concedido à autora, por meio do NB no 619981295-0, o que se deu em 08/05/2018 (id. 18881614) até a realização a data da realização do exame pericial, ela ainda se encontrava incapacitada para o exercício de atividade profissional, já que sua incapacidade, apesar de parcial, também é permanente. (...)

Todavia, quanto ao pedido de conversão do auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez, a incapacidade parcial demonstra que a autora é suscetível de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, considerando que conta com 48 (quarenta e oito) anos de idade, pressupõe que pode retornar ao mercado de trabalho, desde que não exija esforço acima de suas limitações. Portanto, enquanto pendente a possibilidade de a autora passar por reabilitação profissional, notadamente quando sua incapacidade, apesar de permanente, é
parcial
, não há que se falar em conversão imediata do auxílio doença em aposentadoria por invalidez.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima expendida,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por CÉLIA DE SOUZA contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, tão somente para o fim de determinar que o requerido restabeleça o auxílio doença por acidente trabalho (espécie 91) retroativo ao dia seguinte à cessação indevida do benefício de auxílio doença previdenciário NB no 6157528757, ou seja, 09/01/2017”

Inconformada, a Autarquia Federal interpôs a presente apelação em busca da reforma da decisão
a quo
para improcedência dos pedidos ou, alteração o marco inicial do restabelecimento do benefício previdenciário, enquanto que a requerente, via recurso adesivo, almeja a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho.

Pois bem. Anota-se, por oportuno, que o juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento

A prova pericial nos casos de benefício por
incapacidade
tem como função elucidar os fatos trazidos ao processo e se destina à formação do convencimento do juízo.

Não obstante, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, devendo indicar os motivos que o levam a entendimento diverso se entender por não acolher as conclusões do perito, à luz dos demais elementos presentes nos autos, nos termos do art.
479
do
CPC
.

Analisando o feito, quanto ao ponto objeto da apelação e do recurso adesivo, concluo que a sentença não merece reparos.

A matéria alçada a debate cinge-se em verificar se a requerente atende aos requisitos necessários para recebimento do auxílio previdenciário acidentário (Auxílio-Doença 91), ou, se porventura faz
jus
a aposentadoria por invalidez.

Para
fazer
jus
ao recebimento de auxílio-doença deve a segurada estar incapacitada para o trabalho, possuir a qualidade de segurada e, comprovar período de carência mínima, exceto se
não decorrer de acidente, doença ocupacional ou doença do trabalho
.

Elementar esclarecer que a doença ocupacional, ou profissional, está relacionada ao trabalho em si e às peculiaridades da atividade exercida. É a doença adquirida ou desencadeada pelas atividades exercidas pelo empregado. A doença do trabalho, por sua vez, diz respeito as condições do ambiente e não, necessariamente, estão relacionadas as atividades exercidas diretamente pelo trabalhador.

Não obstante, em ambos os casos a legislação garante a quem adquire a doença ocupacional ou do trabalho os mesmos direitos do empregado que sofre um acidente de trabalho ou de trajeto.

As provas indiciárias que instruíram o caderno processual, em especial, os atestados médicos e laudo pericial judicial elaborado com a participação da Autarquia Federal no ventre processual sob o n° 13727-49.2014.8.11.0003 aliadas as provas produzidas no curso regular da presente ação previdenciária,
indicam correlação das lesões
, especificadas pelos CID M 79-0, M 75-1 e G-56 - que hodiernamente
resultam na incapacidade parcial e definitiva
da requerente -
com as atividades laborativas desempenhadas há 06 (seis) anos
.

Com efeito, o fato da requerente comprovar satisfatoriamente que as suas patologias são exatamente aquelas que motivaram o afastamento das suas atividades laborativas e consequentemente, a concessão à época do previdenciário de auxílio-doença acidentário, não há como afastar o direito de restabelecimento do respectivo benefício retroagido a negativa da Autarquia Federal, qual seja, 09/1/2017.

Na ocasião da concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário (03/7/2014 a 09/01/2017) a requerente comprovou a qualidade de segurada da previdência social, porquanto apresentou quadro clínico equiparado a acidente de trabalho.

Nessa seara a qualidade de segurada da previdência social é condição clara de causa e efeito e, não há prova em sentido contrário, sem olvidar que a doença ocupacional, exaustivamente demonstrada, lhe garante o recebimento do auxílio previdenciário.

Frente ao contexto processual, a ausência de mera fixação pelo
expert
da data da aludida incapacidade, isoladamente, não pode e não deve servir de pretexto para a improcedência dos pedidos autorais, mormente quando é possível aferir o elo das limitações atualmente identificadas com as atividades já desempenhadas pela segurada.

A perícia médica judicial, realizada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, constatou que a autora apresentou quadro de dor em ombro, bilateral, coluna e joelhos há 06 (seis) anos, sem prejuízo do diagnóstico de fibromialgia, tendinite bilateral nos ombros.

Conforme exposto, a sua condição clínica não permite a retomada das atividades anteriormente desenvolvidas, muito embora haja possibilidade de reabilitação em função combatível com a sua limitação.

Considerando tratar-se de incapacidade parcial e permanente com prognóstico de reabilitação em função compatível as suas limitações, não verifico fundamento para a concessão dos benefícios pleiteados alternativamente, na hipótese aposentadoria por invalidez, cujo pressuposto é a incapacidade total e permanente.

No caso em que o laudo médico atesta a existência de incapacidade parcial e permanente à espécie adequada de benefício é o auxílio-doença e não aposentadoria por invalidez, pois esta, por imperativo legal (Lei no 8.213/1991, art. 42,
caput
), requer incapacidade total e permanente para o trabalho.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA — CONSTATAÇÃO — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — AUXÍLIO-DOENÇA — CABIMENTO.
Constatada a incapacidade total de temporária, não é cabível o deferimento de aposentadoria por invalidez ao segurado, a ser devido o benefício de auxílio-doença, até que passe por programa de reabilitação profissional e possa exercer atividade laboral que lhe garanta subsistência ou, caso não seja reabilitado, ser aposentado por invalidez. Recurso provido em parte.
(N.U 0001770-55.2013.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 03/03/2022)

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Considerando que o laudo pericial concluiu que a incapacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas é total de temporária, o restabelecimento do auxílio-doença é medida que se impõe.
(N.U 0034564-16.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

À vista da prova técnica, deve a Autarquia Previdenciária manter o benefício de auxílio-doença acidentário (91) até o tempo necessário para recuperação/reabilitação da segurada, hipótese que, porventura, poderá ensejar a conversão de ofício do benefício se houver agravamento ou irreversibilidade do quadro clínico que motivou o afastamento temporário das atividades laborais, ao ponto de impedir o reingresso da autora no mercado de trabalho.

Nesse sentido é a previsão legal esculpida nos artigos 59 e 62 da Lei n° 8.213/1991 que assim preveem:

Art. 59
O auxílio-doença será devido
ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença,
insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1o. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido
até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade
que lhe garanta a subsistência ou,
quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez
.

Quanto à data inicial de concessão do benefício do auxílio-doença
será correspondente ao dia imediatamente posterior da respectiva cassação, sobretudo, quando, naquele momento, a segurada reunia todos os requisitos para a sua concessão/prorrogação,
não prevalecendo à tese para que se considere como a data de juntada do laudo pericial. Mostra-se irretocável, portanto, a sentença, nesse sentido.

Nestas condições, diante do contexto materializado, a procedência parcial do pedido para restabelecimento do auxílio-doença acidentário é inevitável consequência da prova existente no bojo do processo, e nesse diapasão a condenação do requerido é apenas o resultado de causa e efeito, sobretudo frente à realidade dos autos.

Forte nessas razões, impõe-se conhecer e negar provimento ao recurso de apelação e recurso adesivo.

Mantenho inalterada a fixação dos honorários sucumbenciais
no percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022